Tribunal: TCU
Processo: 045.187/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 873/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 045.187/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Eduardo Pereira Teixeira (CPF XXX.433.291-XX); David Augusto Bandeira dos Santos (CPF XXX.821.671-XX); Felipe Almeida Santos Novaes (CPF XXX.767.975-XX); Gicelda Ferreira da Silva (CPF XXX.223.351-XX); Leonardo Lopes Lourenco (CPF XXX.176.981-XX); Luciane Inacia Lopes (CPF XXX.097.941-XX); Rafael Vales de Sousa (CPF XXX.061.111-XX); Rodrigo Portugal Sousa (CPF XXX.426.246-XX); Saulo de Tarso Hayakawa Cunha (CPF XXX.513.181-XX); Thiago Asturiano Antunes Fernandes (CPF XXX.557.887-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.